Tribunal: TJDFT
Processo: 0052176-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052176-28.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA BENEDITA RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JURANDIR PINTO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. À Secretaria do Conselho Especial para que, diante da anuência do credor (ID 69613781) e do depósito bancário (ID 68928961, p. 9), expeça alvará de levantamento eletrônico do valor bloqueado, para que seja creditado na conta de titularidade de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, na modalidade PIX (CNPJ): 04549858000160. 2. Após, intime-se o Distrito Federal para que apresente planilha com eventuais descontos tributários, consoante requerimento do Exequente (ID 69613781). Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator